Tribunal: TJPA
Processo: 0819305-33.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819305-33.2024.8.14.0000

PACIENTE: FLAVIO HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO, LUCAS BENAIA SANTOS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0819305-33.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO ALBUQUERQUE
(
Defensor Público Estadual
)
.

PACIENTES: LUCAS BENAIA SANTOS DA COSTA e FLÁVIO HENRIQUE FERREIRA DE ARAÚJO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS C. MENDO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor dos pacientes LUCAS BENAIA SANTOS DA COSTA e FLÁVIO HENRIQUE FERREIRA DE ARAÚJO, condenados a 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2º, II, § 2º-A, I, c/c artigo 71, CP). A impetração sustenta constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação da sentença, incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas e qualidades pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (I) verificar se a sentença condenatória carece de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva; (II) avaliar se há incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na condenação; (III) determinar se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a ordem pública; e (IV) analisar se as qualidades pessoais favoráveis dos pacientes justificam a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública e a periculosidade concreta dos réus, evidenciada pela prática reiterada de crimes.

4.

A manutenção da prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto fixado na sentença, uma vez que a privação da liberdade ainda persiste nesse regime e a custódia cautelar não se reveste de caráter punitivo, mas visa a proteção de bens jurídicos relevantes.

5.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, considerando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi dos pacientes, o que demonstra risco à ordem pública.

6.

As qualidades pessoais favoráveis alegadas não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva, conforme entendimento sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Súmula nº 08 do TJ/PA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação idônea da sentença condenatória que mantém a prisão preventiva afasta alegação de constrangimento ilegal.

2.

A fixação do regime inicial semiaberto não implica automaticamente na revogação da prisão preventiva, desde que subsistam os motivos que justificaram a custódia cautelar.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando demonstrada a periculosidade concreta dos réus e a necessidade da segregação para garantia da ordem pública.

4.

Qualidades pessoais favoráveis dos pacientes não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 44, 77, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 71; CPP, art. 387, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

Súmula nº 08 do TJ/PA.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor dos pacientes LUCAS BENAIA SANTOS DA COSTA e FLÁVIO HENRIQUE FERREIRA DE ARAÚJO, sentenciados no dia 12/11/2024, condenado a 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias multa, em regime inicial semiaberto, sem o direito de recorrer em liberdade, em decorrência da imputação que lhes estão sendo feitas pelo crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do CPB, na forma do artigo 71, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação Penal nº 0809286-42.2024.8.14.0040.

O impetrante aduz que os coactos estão sofrendo constrangimento ilegal, em seus
status libertatis
face os seguintes motivos: a) falta de fundamentação da sentença condenatória; b) incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a prisão atual dos pacientes; c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; d) possuidores de qualidades pessoais favoráveis.

Requer, por fim, a revogação da prisão para que os coactos respondam ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 23326959 - página 1), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 23453467 - páginas 1 a 15), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 23796224 - páginas 1 a 15).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 15/06/2024, por volta das 10H30, os pacientes foram presos por roubo qualificado com emprego de arma de fogo, conforme apurado pela guarnição da Polícia Militar em diligências realizadas no bairro dos Minérios e no Residencial Alto Bonito, município de Parauapebas, Estado do Pará.

Conforme se apurou, a guarnição da Polícia Militar recebeu informação que uma dupla, descrita como sendo de estatura mediana, um vestindo camisa verde, boné preto e calça jeans de empresa, e o outro vestindo camisa preta e boné laranja, havia roubado com arma de fogo uma motocicleta de marca e modelo HONDA BIZ na cor branca, placa RXC9H49, próximo à caixa d'água do bairro dos Minérios. Em seguida, os mesmos assaltantes, já em posse da motocicleta branca mencionada anteriormente, roubaram uma motocicleta de marca e modelo HONDA XRE na cor azul, placa RXF2A20.

A primeira vítima, ROSANA LEMOS DE JESUS, estava em frente à caixa d'água do bairro dos Minérios com sua motocicleta HONDA BIZ branca quando foi abordada pelos dois homens. O suspeito de camisa escura e boné laranja apontou uma arma de fogo tipo pistola e anunciou o assalto, exigindo que ela entregasse a motocicleta. Ela tentou se desvencilhar, mas foi derrubada pelo homem de camisa verde, que tomou seu veículo.

Logo após, os mesmos indivíduos, utilizando a HONDA BIZ roubada, abordaram a segunda vítima, BRUNO ROSENO DOS SANTOS LIMA DE SOUZA, que estava trabalhando como "Moto Uber" com sua motocicleta XRE HONDA azul. Eles apontaram a arma de fogo e exigiram que ele entregasse o veículo, fugindo em seguida com a motocicleta roubada.

A terceira vítima, SÍLVIO LOPES SOUZA, estava em sua motocicleta marca e modelo HONDA TITAN 125 FAN nas proximidades da Escola Piuí Piuí, quando foi abordado pelos mesmos dois indivíduos, agora conduzindo a HONDA BIZ branca e a XRE azul. O indiciado de camisa escura e boné laranja, portando uma arma de fogo, exigiu que ele entregasse seu celular e carteira, enquanto o outro indiciado ordenou que entregasse seus pertences rapidamente. SÍLVIO entregou seu telefone celular, um MOTOROLA G9 PLAY azul, e sua carteira com R$ 110,00 (cento e dez reais) e documentos pessoais.

Diante das informações, as guarnições realizaram diligências e, por meio de câmeras de monitoramento, identificaram o paciente FLÁVIO HENRIQUE FERREIRA DE ARAÚJO, vulgo "TIO PATINHAS". Por volta das 12H00, a guarnição localizou a motocicleta XRE azul abandonada no Residencial Alto Bonito.

As buscas continuaram resultando na localização de FLÁVIO ARAÚJO e LUCAS COSTA no Bloco 15 do mesmo residencial, com a chave da HONDA BIZ branca e uma bolsa roubada.

Ambos confessaram o esconderijo da motocicleta e do telefone celular roubado, embora a arma de fogo não tenha sido localizada. Durante a apresentação dos suspeitos na delegacia, a vítima SILVIO LOPES SOUZA rastreou seu aparelho celular até uma residência no Alto Bonito, onde a polícia encontrou SHARLISSON DOS SANTOS SILVA com o aparelho e o ofendido reconheceu como um dos participantes do roubo.

FLÁVIO ARAÚJO, LUCAS COSTA e SHARLISSON DOS SANTOS foram presos e conduzidos para a Unidade Policial. As vítimas os reconheceram como os autores dos roubos. A Autoridade Policial autuou os três em flagrante delito pelo crime de roubo qualificado com emprego de arma.

Perante a autoridade policial FLÁVIO ARAÚJO, LUCAS COSTA e SHARLISSON DOS SANTOS confessaram os fatos imputados a eles.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que os coactos venham cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrarão os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Percebe-se que a sentença condenatória foi baseada nos requisitos autorizadores da prisão, visto que foi verificada a presença dos requisitos de prova da existência do crime e indícios mínimos quanto autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti
, como exposto em trechos da sentença
in verbis
:

[...]DISPOSIÇÕES FINAIS

I. DETRAÇÃO DA PENA: Os réus ficaram presos do dia 15/06/2024 até o dia da prolação da presente sentença penal condenatória. Assim, deixo de proceder à detração da pena, nos termos do art. 387, §2º do CPP, por entender não haverá alteração de regime de cumprimento da pena.

II. Quanto ao regime de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade imposta aos agentes, em consonância com o que dispõe o art. 33, § 2º, “b” do CPB, devem os sentenciados iniciar o cumprimento da pena no regime SEMIABERTO, em estabelecimento penal compatível.

III. SUBSTITUIÇÃO DA PENA: não se admite a substituição da pena privativa de liberdade aqui imposta por restritiva de direito, haja vista não observar sequer os requisitos objetivos previstos no art. 44, do CPB.

IV. SUBSTITUIÇÃO CONDICIONAL DA PENA: igualmente, não há falar em suspensão condicional da pena pelo fato de que não atende ao requisito objetivo previsto no art. 77, caput, do CPB.

V. Em relação à situação processual dos réus, entendo que seja o caso de manter suas prisões preventivas, como garantia à ordem pública, haja vista que os sentenciados respondem a diversos procedimentos criminais, demonstrando a periculosidade em concreto de ambos. Nem se alegue que o fato de ter sido o réu condenado a cumprir pena em regime semiaberto tornaria a custódia cautelar desproporcional à sanção. Isso porque a prisão preventiva não se reveste de caráter punitivo, mas se presta a garantir a proteção de bens jurídicos outros. Afora isso, o cumprimento de pena em regime semiaberto continua a implicar em privação de liberdade, sendo certo que se trata de uma etapa inicial do processo de ressocialização.

Nesse quadrante, simplesmente colocar o apenado em liberdade implicaria em abrupta e precipitada ruptura desse processo ressocializador, em prejuízo do próprio sentenciado, uma vez que, se mantida a condenação, terá, depois de longo tempo, de retornar ao cárcere. Se mantido preso agora e inserido desde logo em regime semiaberto, brevemente poderá estar em regime aberto, estabelecendo-se, assim, um processo de ressocialização pleno e linear, mais adequado ao objetivo da prevenção especial da sanção penal. Nessa esteira, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE LUCAS BENAIA SANTOS DA COSTA e FLAVIO HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a sentença condenatória a que a defesa se insurge por subsistirem os requisitos autorizadores.

Outrossim, não há qualquer anormalidade na referida decisão, visto que a mesma foi baseada em provas consistentes, encontrando-se devidamente fundamentadas. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade, sendo a prisão preventiva mantida para assegurar a ordem pública.

Assim, ao contrário do que a impetração tenta fazer crer, a prisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia, especialmente, nos requisitos autorizadores da prisão.

DA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME INICIAL SEMIABERTO COM A PRISÃO ATUAL

DOS PACIENTES

No que se refere ao questionamento sobre a prisão preventiva gerar efeitos mais severos do que o regime de pena estabelecido na sentença condenatória de primeira instância, ressalta-se que a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que réus condenados a cumprir pena nos regimes aberto ou semiaberto devem ter o direito de recorrer da sentença em liberdade. No entanto, esclareceu-se que, caso o réu já se encontre em prisão preventiva e os motivos para sua manutenção persistam, a custódia deve ser ajustada ao regime fixado na sentença condenatória.

Dessa forma, não há impedimento para que o Magistrado, ao proferir a sentença condenatória, estabeleça o regime inicial semiaberto e, simultaneamente, mantenha a prisão cautelar. Se as razões que justificaram a prisão preventiva ainda permanecem, os réus devem continuar detidos. O fato de terem permanecidos presos ao longo de todo o processo e, ao final, serem condenados ao regime semiaberto não implica, automaticamente, na revogação da prisão cautelar e na concessão da liberdade.

No caso em questão, a medida cabível ao Magistrado é assegurar que os réus, cujo direito de recorrer em liberdade foi negado, receba tratamento compatível com o regime semiaberto. Assim, tendo sido fixado o início do cumprimento da pena nesse regime, é imprescindível que a prisão provisória seja compatibilizada com ele, evitando que a situação dos recorrentes se torne ainda mais onerosa.

Dessa forma, conforme fundamentado na sentença condenatória, o magistrado
a quo
, considerou que em relação a situação processual dos réus, ficou entendido ser necessário manter suas prisões preventivas para garantir a ordem pública, uma vez que ambos respondem a múltiplos processos criminais, evidenciando sua periculosidade concreta. Além disso, não se pode argumentar que a condenação ao regime semiaberto tornaria a prisão cautelar desproporcional à pena imposta. Isso porque a prisão preventiva não tem natureza punitiva, mas sim a finalidade de proteger outros bens jurídicos. Ademais, o cumprimento da pena em regime semiaberto ainda representa uma restrição à liberdade, sendo uma fase inicial do processo de ressocialização.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento dos coactos necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de suas condutas, significando que a prisão é necessária para assegurar a ordem pública.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade dos coactos, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que os pacientes, afetam a paz social.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais dos coactos elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de suas liberdades, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/02/2025